Tribunal: TJSP
Processo: 1002523-90.2023.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Regularidade da cobrança do seguro penhor. Previsão legal e contratual. Seguro expressamente previsto em cláusula contratual. Exigência legal. Artigo 76 do Decreto-Lei 167/67. É certo que tal dispositivo veio a ser revogado em julho de 2022, pela Lei n. 14.421/2022. Entretanto, quando da emissão da

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Regularidade da cobrança do seguro penhor. Previsão legal e contratual. Seguro expressamente previsto em cláusula contratual. Exigência legal. Artigo 76 do Decreto-Lei 167/67. É certo que tal dispositivo veio a ser revogado em julho de 2022, pela Lei n. 14.421/2022. Entretanto, quando da emissão da cédula rural, em 05/06/2014, vigorava a obrigatoriedade do "seguro penhor". Precedentes desta Corte. Cobrança do seguro penhor que é regular e merece ser mantida. Pretensão à modificação da decisão para que outra que lhe seja favorável seja proferida. Caráter infringente. Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.